Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando: (i) a manutenção/restabelecimento do plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições contratuais, até a data de 06/09/2023, quando solicitou o cancelamento por portabilidade para outra operadora; e (ii) o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, sem a garantia de continuidade assistencial, é válido à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual imposta pela operadora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente quando envolvem a continuidade de tratamento médico essencial.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1082) determina que, mesmo após a rescisão de um plano de saúde coletivo empresarial, a operadora deve garantir a continuidade assistencial a beneficiários em tratamento indispensável à sua saúde e incolumidade física.
5. No caso concreto, restou comprovado que o autor estava em tratamento contínuo para espondiloartrite, necessitando de acompanhamento médico e uso de medicamentos específicos. A rescisão abrupta do contrato, sem oferecer alternativa imediata viável, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
6. O cancelamento do plano, ainda que formalmente comunicado com antecedência, gerou insegurança e angústia ao consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano. A supressão de assistência médica essencial caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.
7. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se ao caráter compensatório, pedagógico e preventivo da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é abusivo quando impõe ao consumidor em tratamento contínuo a perda abrupta da assistência médica, sem garantia de continuidade.
2. A rescisão contratual indevida que coloca o beneficiário em situação de vulnerabilidade na continuidade do tratamento essencial configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 47; 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1082; STJ, AgInt no REsp 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.